Tribunal: STJ
Processo: 0081053-95.2023.8.19.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
AgInt no RE no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No
2711121 - RJ (2024/0276145-2)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: E B F
ADVOGADO
: JOSE CARLOS REINOSO - RJ214130
AGRAVADO
: M C S DOS S
ADVOGADA
: MARIA CRISTINA SIQUEIRA DOS SANTOS - RJ216125
EMENTA
AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
SUFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO
RECORRIDO.
TEMA
N.
339
DO
STF.
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE
DE
RECURSO DE COMPETÊNCIA DO STJ. TEMA N. 181
DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
I,
ART. 1.030,
, DO CPC.
A
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo interno interposto contra decisão que negou
seguimento
a
recurso
extraordinário,
sob
a
fundamentação de que a decisão recorrida está em
conformidade com o Tema n. 339 do STF e diante da
ausência de repercussão geral do Tema n. 181 do STF.
1.2. A parte agravante argumentou a ausência de
fundamentação
jurisdicional
adequada,
em
contrariedade ao Tema n. 339 do STF, alegando ainda
que o Tema n. 181 do STF não deveria ser aplicado ao
caso, em razão de existir ofensa direta à Constituição
Federal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A conformidade do acórdão recorrido com o Tema
n. 339 do STF, que trata da suficiência da
fundamentação das decisões judiciais.
2.2. A aplicabilidade do Tema n. 181 do STF quando se
discute a admissibilidade de recurso anterior de
competência do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal exige
que acórdãos e decisões sejam fundamentados, ainda
que sucintamente, sem vinculação à correção ou
Documento eletrônico VDA51633221 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 23/10/2025 16:49:06
Publicação no DJEN/CNJ de 27/10/2025. Código de Controle do Documento: 4f2b88e6-eb94-461d-abb9-de928197e23b

abrangência detalhada de todas as alegações das
partes, mas à existência de motivação que permita a
compreensão da solução dada à controvérsia.
3.2. O acórdão recorrido foi considerado fundamentado
de forma suficiente para a solução da controvérsia, em
conformidade com o Tema n. 339 do STF, sendo
imperativa a negativa de seguimento do recurso
extraordinário.
3.3. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação
do Tema n. 181 do STF, que estabelece ausência de
repercussão geral da questão relativa ao preenchimento
dos pressupostos de admissibilidade de recursos de
competência de outros Tribunais.
3.4. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao
óbice aplicado ou à matéria de fundo, demandam a
reanálise ou superação do entendimento acerca do não
conhecimento de recurso anterior.
3.5. Nos termos do
I,
, do CPC, é justificada
art. 1.030,
a
a negativa de seguimento ao recurso extraordinário
quando a questão controvertida não possui repercussão
geral.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo interno a que se nega provimento.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
15/10/2025
21/10/2025,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul
Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva,
Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de
Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília,
.
23 de outubro de 2025

HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
Relator/Vice-Presidente do STJ
Documento eletrônico VDA51633221 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 23/10/2025 16:49:06
Publicação no DJEN/CNJ de 27/10/2025. Código de Controle do Documento: 4f2b88e6-eb94-461d-abb9-de928197e23b

AgInt no RE no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2711121 -
RJ (2024/0276145-2)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: E B F
ADVOGADO
: JOSE CARLOS REINOSO - RJ214130
AGRAVADO
: M C S DOS S
ADVOGADA
: MARIA CRISTINA SIQUEIRA DOS SANTOS - RJ216125
EMENTA
AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
SUFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO
RECORRIDO.
TEMA
N.
339
DO
STF.
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE
DE
RECURSO DE COMPETÊNCIA DO STJ. TEMA N.
181 DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. ART.
1.030, I, , DO CPC.
A
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo interno interposto contra decisão que
negou seguimento a recurso extraordinário, sob a
fundamentação de que a decisão recorrida está em
conformidade com o Tema n. 339 do STF e diante da
ausência de repercussão geral do Tema n. 181 do
STF.
1.2. A parte agravante argumentou a ausência de
fundamentação
jurisdicional
adequada,
em
contrariedade ao Tema n. 339 do STF, alegando
ainda que o Tema n. 181 do STF não deveria ser
aplicado ao caso, em razão de existir ofensa direta à
Constituição Federal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A conformidade do acórdão recorrido com o Tema
n. 339 do STF, que trata da suficiência da
fundamentação das decisões judiciais.
2.2. A aplicabilidade do Tema n. 181 do STF quando
se discute a admissibilidade de recurso anterior de
competência do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal
exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem vinculação à correção
ou abrangência detalhada de todas as alegações das
partes, mas à existência de motivação que permita a
compreensão da solução dada à controvérsia.
3.2.
O
acórdão
recorrido
foi
considerado
fundamentado de forma suficiente para a solução da
controvérsia, em conformidade com o Tema n. 339 do
Documento eletrônico VDA51375862 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 13/10/2025 18:16:13
Código de Controle do Documento: ca658aac-493d-47c2-b01d-aa4eb1a84a0b

STF, sendo imperativa a negativa de seguimento do
recurso extraordinário.
3.3. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação
do Tema n. 181 do STF, que estabelece ausência de
repercussão
geral
da
questão
relativa
ao
preenchimento dos pressupostos de admissibilidade
de recursos de competência de outros Tribunais.
3.4. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao
óbice aplicado ou à matéria de fundo, demandam a
reanálise ou superação do entendimento acerca
do não conhecimento de recurso anterior.
3.5. Nos termos do art. 1.030, I,
, do CPC, é
a
justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário quando a questão controvertida não
possui repercussão geral.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo interno a que se nega provimento.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra a decisão que negou
1.
seguimento ao recurso extraordinário, assim ementada (fl. 520):
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO
DO
JULGADO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA. TEMA N. 339 DO STF.
CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA EM REPERCUSSÃO
GERAL. NÃO CONHECIMENTO DE RECURSO ANTERIOR,
DE COMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
REQUISITOS
DE
ADMISSIBILIDADE.
DEBATE
OU
SUPERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA N. 181 DO STF, SOB
A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ART. 1.030, I, ,
A
DO CPC. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
A parte agravante sustenta a inaplicabilidade do Tema n. 339/STF ao
caso, afirmando que a decisão agravada teria validado fundamentação genérica
e abstrata, em afronta ao art. 93, IX, da Constituição Federal.
Argumenta que, ao invocar a Súmula n. 182/STJ, esta Corte Superior
não teria esclarecido quais fundamentos da decisão de inadmissibilidade do
recurso especial não teriam sido impugnados, onde tais fundamentos estariam
localizados, e qual seria a impugnação esperada.
Afirma que o Tema n. 181/STF não incidiria na hipótese, porque não
se discutiria o preenchimento de pressupostos de admissibilidade de recurso de
competência de outro tribunal, mas a violação constitucional direta e autônoma
dos arts. 5o, XXXV, LV, e 93, IX, da Constituição Federal, bem como da
Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, com status
constitucional
Destaca que o Supremo Tribunal Federal teria excepcionado a
aplicação do Tema n. 181 quando há ofensa direta e frontal a preceito
constitucional.
Documento eletrônico VDA51375862 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 13/10/2025 18:16:13
Código de Controle do Documento: ca658aac-493d-47c2-b01d-aa4eb1a84a0b

Defende ser indevida a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário com base no art. 1.030, I, , do Código de Processo Civil, ante a
a
aplicação distorcida dos Temas n. 339 e 181/STF e a existência de repercussão
geral da matéria tratada.
Ressalta ter havido inobservância do princípio da colegialidade e
usurpação de competência do colegiado.
Considera que a gratuidade de justiça concedida apenas para as
custas do recurso extraordinário seria inconstitucional, por contrariar os arts. 5o,
LXXIV, da Constituição Federal, 85 da Lei n. 13.146/2015, e 98, § 1o, do Código
de Processo Civil, devendo ser reconhecida a gratuidade integral, sobretudo
diante da condição de idoso e pessoa com deficiência.
Adverte que a manutenção da aplicação da Súmula n. 182/STJ ao
caso perpetuaria a omissão judicial quanto aos crimes documentados nos autos
(fls. 542-543):
Apropriação Indébita Qualificada (Art. 168, §1o, III, CP)
A Agravada, valendo-se da condição de inventariante, apropriou-
se de bens indivisíveis em mancomunhão. Pena: 2 a 6 anos de
reclusão.
Crime contra Idoso (Art. 102 da Lei 10.741/2003)
"Apropriar-se de ou desviar bens, proventos, pensão ou
qualquer outro rendimento do idoso" Pena: 1 a 4 anos de
reclusão.
Crime contra Pessoa com Deficiência (Art. 89 da Lei 13.146
/2015)
"Apropriar-se de recursos, bens, de pessoa com deficiência"
Pena: 1 a 4 anos de reclusão.
Sonegação Fiscal (Lei 8.137/90)
Supressão de tributos mediante omissão de informações às
autoridades fazendárias. Pena: 2 a 5 anos de reclusão.
Requer a concessão de tutela de urgência, bem como o provimento do
agravo para que o recurso extraordinário seja admitido, com a remessa dos
autos ao Supremo Tribunal Federal.
Não foram apresentadas contrarrazões (fl. 572).
É o relatório.
VOTO
Inicialmente, destaca-se que a jurisprudência desta Corte Superior
2.
encontra-se consolidada no sentido de que os benefícios da gratuidade da
justiça, uma vez deferidos, estendem-se a todas as instâncias e atos do
processo, e perduram até o advento de eventual decisão que expressamente os
revogue. Nesse sentido: AgInt nos EDcl no RCD na ExSusp n. 187/SP, relatora
Ministra Laurita Vaz, relator para acórdão Ministro Raul Araújo, Corte Especial,
julgado em
, DJe de
.
20/2/2019
7/6/2019
Documento eletrônico VDA51375862 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 13/10/2025 18:16:13
Código de Controle do Documento: ca658aac-493d-47c2-b01d-aa4eb1a84a0b

Por essa razão, constatando-se que a gratuidade da justiça foi
deferida à parte agravante em primeiro grau de jurisdição (fl. 73), torno sem
efeito o item 2 da decisão de fls. 520-524, que restringia a benesse às custas de
interposição do recurso extraordinário (fl. 521).
Ademais, é necessário registrar que o julgamento monocrático da
3.
petição de recurso extraordinário não viola o princípio da colegialidade, uma vez
que, de acordo com o art. 22, § 1o, I, , do Regimento Interno do Superior
a
Tribunal de Justiça, é atribuição da Vice-Presidência a apreciação das petições
de recursos dirigidos ao Supremo Tribunal Federal, sendo possível, outrossim, a
interposição dos recursos cabíveis contra o julgado e a sua submissão ao
colegiado ou ao Supremo Tribunal Federal (arts. 1.030, § 1o, e 1.042 do Código
de Processo Civil).
No julgamento do paradigma vinculado ao Tema n. 339, o Supremo
4.
Tribunal Federal apreciou a seguinte questão:
[...] se decisão que transcreve os fundamentos da decisão
recorrida, sem enfrentar pormenorizadamente as questões
suscitadas nos embargos declaratórios, afronta o princípio da
obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, nos
termos do art. 93, IX, da Constituição Federal.
Na ocasião, firmou-se a seguinte tese vinculante: "O art. 93, IX, da
Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de
cada uma das alegações ou provas."
O respectivo acórdão recebeu a seguinte ementa:
Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em
recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3o e 4o).
2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5o e ao
inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência.
3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou
decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem
determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das
alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos
da decisão.
4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão
geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento
ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados
à repercussão geral.
(AI n. 791.292-QO-RG, relator Ministro Gilmar Mendes, Tribunal
Pleno, julgado em
, DJe de
.)
23/6/2010
13/8/2010
Por isso, para que um acórdão ou decisão seja considerado
fundamentado, conforme definido pelo STF, não é necessária a apreciação de
todas as alegações feitas pelas partes, desde que haja motivação considerada
suficiente para a solução da controvérsia.
Nesse contexto, a caracterização de ofensa ao art. 93, IX, da
Constituição Federal não está relacionada ao acerto atribuído ao julgado, ainda
Documento eletrônico VDA51375862 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 13/10/2025 18:16:13
Código de Controle do Documento: ca658aac-493d-47c2-b01d-aa4eb1a84a0b

que a parte recorrente considere sucinta ou incompleta a análise das alegações
recursais.
No caso, conforme consignado na decisão agravada, foram
declinados, de forma satisfatória, os motivos da compreensão adotada no
acórdão objeto do recurso extraordinário, como se observa do seguinte trecho
do referido julgado (fls. 481-485):
Efetivamente, em um exame acurado das razões de agravo
1.
(fls. 224/228, e-STJ), verifica-se que a parte recorrente limitou-
se a renegar, genericamente, o juízo de admissibilidade
realizado na origem, sem, contudo, efetivamente demonstrar a
inadequação dos óbices invocados.
Como destacado na decisão recorrida, o recurso especial não se
presta ao exame de suposta violação a dispositivos
constitucionais, por se tratar de matéria reservada à análise do
Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, III, da
Constituição da República.
[...]
Outrossim, a mera alegação de que "a matéria em questão não
exige reexame de provas, mas sim a correta aplicação do direito"
(fl. 227, e-STJ), não se revela suficiente para afastar o emprego
do referido Verbete Sumula 7/STJ.
No que se refere à aplicação da Súmula 07 do STJ, convém
destacar, segundo o entendimento jurisprudencial adotado por
esta Colenda Corte, que a alegação genérica de que o tema
discutido no recurso especial representa matéria de direito e não
fático-probatória, não é apta a impugnar, de modo específico, o
fundamento da decisão atacada.
Ao revés, deve a parte agravante refutar o citado óbice mediante
a exposição articulada da tese jurídica desenvolvida no recurso
especial e a demonstração da adoção dos fatos tais quais
postos nas instâncias ordinárias.
No particular, esta eg. Quarta Turma, nos autos do AGInt no
ARESp n. 1.490.629/SP, publicado no DJe de
,
25/08/2021
firmou o entendimento de que "a alegação genérica de que o
tema discutido no recurso especial representa matéria de direito
(incluídas aí as hipóteses de qualificação jurídica dos fatos e
valoração jurídica das provas), e não fático-probatória, não é
apta a impugnar, de modo específico, o fundamento da decisão
atacada. Ao revés, deve a parte agravante refutar o citado óbice
mediante a exposição da tese jurídica desenvolvida no recurso
especial e a demonstração da adoção dos fatos tais quais
postos nas instâncias ordinárias."
Necessário consignar, em um primeiro momento, que todo
recurso especial, por pressuposto de cabimento, discute a
aplicação da lei federal, pois essa a "competência" que lhe foi
atribuída pelo texto constitucional. A circunstância de o reclamo
discutir a aplicação de dispositivo de lei federal não exclui, por si
só - para conferir amparo à tese da parte insurgente - eventual
necessidade de revolvimento do acervo fático-probatório dos
autos.
Desta forma, cabia à parte insurgente apresentar fundamentos
aptos a justificar, no caso, o porquê da aplicação do dispositivo
não demandar - em contraste ao que concluiu a Corte local - a
análise de fatos, obrigação processual da qual, a rigor, não se
desincumbiu.
[...]
Assim, a falta de ataque específico aos fundamentos da decisão
agravada atrai, por analogia, o óbice contido no enunciado da
Súmula 182 do STJ,
:
verbis
Documento eletrônico VDA51375862 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 13/10/2025 18:16:13
Código de Controle do Documento: ca658aac-493d-47c2-b01d-aa4eb1a84a0b

"
[73]
É inviável o agravo do art. 545 do CPC
que deixa de
".
atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada
Com efeito, nos moldes do entendimento firmado por este
Tribunal Superior, à luz do princípio da dialeticidade, que norteia
os recursos, deve a parte recorrente impugnar todos os fund
da decisão de admissibilidade recursal, de maneira a
amentos
demonstrar que o apelo extremo merece ser apreciado por esta
Corte, o que não se vislumbra no recurso em questão.
Este, a propósito, foi o entendimento adotado pela Corte
Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos
Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial n.o

, no qual restou afirmado que o recorrente deve
746.775/ PR

da decisão
impugnar especificamente todos os fundamentos
agravada, sob pena de não conhecimento do agravo por
aplicação da Súmula 182 do STJ.
Pois, conforme já decidiu o STJ, " à luz do princípio da
dialeticidade, que norteia os recursos, deve a parte recorrente
impugnar todos os fundamentos suficientes para manter o

acórdão recorrido, de maneira a demonstrar que o julgamento
proferido pelo Tribunal de origem merece ser modificado, ou

seja, não basta que faça alegações genéricas em sentido
contrário às afirmações do julgado contra o qual se insurge
" (AgRg no Ag 1.056.913/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON,
SEGUNDA TURMA, DJe
- grifos nossos
26/11/2008
).
Verifica-se, portanto, que foram suficientemente apresentadas as
razões pelas quais não estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do
recurso dirigido ao STJ, não tendo sido examinada a matéria de fundo, motivo
pelo qual é inviável o exame das questões relacionadas ao mérito recursal e ao
acerto da aplicação de óbices processuais por esta Corte.
Com efeito, demonstrada a realização da prestação jurisdicional
constitucionalmente adequada, ainda quando não se concorde com a solução
dada à causa, afigura-se inviável o prosseguimento do recurso extraordinário,
pois o provimento recorrido encontra-se em sintonia com a tese fixada no Tema
n. 339 do STF.
Quanto ao mais, como asseverado na decisão agravada, não se
5.
conheceu de recurso anterior, de competência do STJ, porque não preenchidos
todos os pressupostos de admissibilidade.
Por isso, a análise de qualquer alegação do recurso extraordinário
demandaria, previamente, a reapreciação dos fundamentos do não
conhecimento de recurso que não é da competência do STF.
Contudo, a Corte Suprema definiu que a discussão veiculada em
recurso extraordinário a envolver o conhecimento de recurso anterior não possui
repercussão geral, fixando a seguinte tese:
Tema n. 181 do STF: A questão do preenchimento dos
pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de
outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são
atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos
termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra
Ellen Gracie, DJe
.
13/03/2009
Documento eletrônico VDA51375862 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 13/10/2025 18:16:13
Código de Controle do Documento: ca658aac-493d-47c2-b01d-aa4eb1a84a0b

(RE n. 598.365-RG, relator Ministro Ayres Britto, Tribunal Pleno,
julgado em
, DJe de
.)
14/8/2009
26/3/2010
Essa conclusão, adotada sob o regime da repercussão geral e de
aplicação obrigatória, nos termos do disposto no art. 1.030, I, a, do Código de
Processo Civil, impõe a negativa de seguimento ao recurso extraordinário.
Assim, se as razões do recurso extraordinário se direcionam contra o
não conhecimento do recurso anterior, é inviável a remessa do extraordinário ao
STF, como exemplifica o julgado a seguir:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM
AGRAVO.
PROCESSUAL
PENAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONTRA ACÓRDÃO DO SUPERIOR
TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA
[...].
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DE
TRIBUNAL DIVERSO: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO
GERAL. TEMA 181. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE
NEGA PROVIMENTO.
(ARE n. 1.317.340-AgR, relatora Ministra Cármen Lúcia,
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
12/5/2021
14/5/2021
Tal desfecho não se modifica quando as razões do extraordinário se
relacionam à matéria de fundo do recurso do qual não se conheceu. Confira-se:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM AGRAVO. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DO
MÉRITO DO RECURSO NÃO ANALISADO NO TSE.
RECURSO ESPECIAL ELEITORAL NÃO ADMITIDO POR
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. REQUISITO DE
ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE CORTE DIVERSA.
AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE
OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA
DEFESA E DEVIDO PROCESSO LEGAL POR ALEGADA
INOBSERVÂNCIA
LEGAL.
OFENSA
REFLEXA.
DESCABIMENTO DO EXTRAORDINÁRIO.
1. Carece de repercussão geral a discussão acerca dos
pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de
cortes diversas (Tema 181 – RE 598.365).
[...]
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(ARE n. 822.158-AgR, relator Ministro Edson Fachin, Primeira
Turma, julgado em
, DJe de
.)
20/10/2015
24/11/2015
Também nos casos em que se aponta ofensa ao art. 105, III, da
Constituição da República, o recurso não comporta seguimento (RE n.
1.081.829-AgR, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 1o/10/2018).
A decisão agravada, portanto, não merece reforma.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
6.
Advirto que a oposição de embargos de declaração com intuito
manifestamente protelatório poderá ser sancionada com a multa prevista no art.
1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.
É como voto.
Documento eletrônico VDA51375862 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 13/10/2025 18:16:13
Código de Controle do Documento: ca658aac-493d-47c2-b01d-aa4eb1a84a0b

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgInt no RE no AgInt nos EDcl no AREsp 2.711.121 / RJ
Número Registro: 2024/0276145-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00179118320018190002
00810539520238190000
179118320018190002
202424504606
810539520238190000
Sessão Virtual de
a
15/10/2025
21/10/2025
Relator do AgInt no RE no AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : E B F
ADVOGADO : JOSE CARLOS REINOSO - RJ214130
AGRAVADO
: M C S DOS S
ADVOGADA
: MARIA CRISTINA SIQUEIRA DOS SANTOS - RJ216125
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - SUCESSÕES - INVENTÁRIO E PARTILHA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : E B F
ADVOGADO : JOSE CARLOS REINOSO - RJ214130
AGRAVADO
: M C S DOS S
ADVOGADA
: MARIA CRISTINA SIQUEIRA DOS SANTOS - RJ216125
TERMO
Documento eletrônico VDA51620475 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 22/10/2025 00:52:28
Código de Controle do Documento: 84d635c2-844b-4a5c-a1ea-b352d29ba9e9

A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 15/10/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
21/10/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria
Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco
Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura
e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente
do STJ.

Brasília, 21 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51620475 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 22/10/2025 00:52:28
Código de Controle do Documento: 84d635c2-844b-4a5c-a1ea-b352d29ba9e9